Tribunal: CARF
Processo: 10675.721344/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721344/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.571 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
LEI No 9.715, DE 1998. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP DEVIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
DEDUÇÕES. REPASSES. ENTE DESPERSONIFICADO E PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE.
Em obediência ao que dispõe a Lei no 9.715, de 1998, as tranferências de
recursos a ente despersonificado, a exemplo da Câmara Legislativa Municipal,
e empresa pública, enquanto pessoa jurídica de direito privado, não são
dedutíveis na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep devida pela pessoa
jurídica de direito público.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO. AFIRMAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
A alegação tendente a desconstituir ou alterar lançamento tributário elaborado
segundo metodologia estabelecida em lei deve ser acompanhada de elementos
probatórios, cuja falta torna insubsistentes as afirmações da recorrente.
MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO CARF.
A análise de matéria relativa à constitucionalidade de lei é vedada ao Carf,
conforme dispõem o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, e a Súmula Carf
no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721344/2012-19
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Analisa-se recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CGE.
O relatório do acórdão recorrido, contendo os elementos necessários à
contextualização do litígio administrativo-tributário, segue abaixo transcrito:

Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o PASEP, nos períodos de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, fls. 02 a 13,
por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
2.121.844,76, somados o principal, multa e juros de mora.
- Termo de Verificação Fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal o autuante faz uma breve introdução e informa
que:
...
Nos 'BALANCETES DA RECEITA' apresentados pelo contribuinte (Doe. 08),
consolidados mensalmente, estão demonstradas as receitas integrantes da base de
cálculo do PASEP, mais especificamente nas contas "1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes
Arrecadadas" e "2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital Recebidas".
Nas tabelas de "Transferências a Entidades Públicas" apresentadas, DOC 1_3, verifica-
se que foram utilizadas como deduções da base de cálculo do PASEP, repasses
efetuados às fundações FUTEL e FERUB, bem como à empresa pública EMAM e à
Câmara Municipal de Uberlândia.
Assim, foram solicitadas mais informações, referentes a esses beneficiários de recursos
(DOC 14 ): "Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM", CNPJ
20.721.999/0001-75, "Fundação de Excelência Rural de Uberlândia - FERUB", CNPJ
21.283.316/0001-96 e "Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer - FUTEL",
CNPJ 20.260.121/0001-80.
...
Após análise da documentação apresentada, constata a existência de diferença a
menor apurada pelo município para o PASEP, tendo sido este intimado a
justificar as referidas diferenças:
...
Os demonstrativos e os balancetes de receitas apresentados pela prefeitura, após
analisados, foram cotejados com o "Quadro dos Dados Contábeis Consolidados
Municipais - Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias", obtido em 06/02/2012,
(dados do FINBRA/STN - Doe. 09 ), no site http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados
municipios/sisten.asp, e, ainda, com os dados das retenções do PASEP constantes do
"Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação" do SISBB-Sistema de Informações
Banco do Brasil, obtido no site "http://www.bb.com.br", em 06/02/2012 (Doe. 07).
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

Foi constatado, que a contribuição para o PASEP apurada pelo município, estava
inferior à determinada pela legislação em vigor, devido a divergências de interpretações,
quanto à apuração da base de cálculo.
Assim, em 09/04/2012, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação No. 001
(Doe. 21), apresentando o resultado da apuração do PASEP devido, considerando as
informações encaminhadas à fiscalização.
...
Em resposta à intimação, o Município apresenta seu entendimento, diferente do
considerado pelo Fisco.
Com base na resposta à intimação, o Fisco procedeu à " à reconstituição da base
de cálculo do PASEP devido pelo município, com apuração de saldo devedor
desta contribuição, a ser exigido de ofício, oriundo das divergências
encontradas", concluindo:
...
Em virtude de todo o exposto, a base de cálculo do PASEP foi reconstituída pela
fiscalização, através do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PASEP, presente
no DOC 03, apurando-se o valor da contribuição efetivamente devida.
Os valores mensais de "Receitas Correntes Arrecadadas" (inclusas as "Transferências
Correntes Recebidas") e de "Transferências de Capital Recebidas" foram obtidos dos
balancetes apresentados pelo contribuinte (DOC 08).
Na apuração foram deduzidas as transferências efetuadas à "Fundação de Excelência
Rural de Uberlândia - FERUB", CNPJ 21.238.316/0001-96 e à "Fundação
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer - FUTEL", CNPJ 20.260.121/0001-80, de
acordo com informação prestada nas planilhas apresentadas, lastreadas nos balancetes
analíticos mensais (DOC 13).
As demais deduções/exclusões pleiteadas pelo contribuinte foram desconsideradas, por
falta de previsão legal ou por contrariarem norma expressa, conforme justificado.
Após a apuração do PASEP devido, foram excluídos os valores pagos e/ou declarados
em DCTF e OS retidos pelo STN-Banco do Brasil, apurando-se, ao final, o saldo
devedor da contribuição, exigido através deste Auto de Infração.
O demonstrativo dos valores declarados em DCTF estão no DOC 05, os valores
recolhidos pelo município no DOC 06 e os valores retidos no Banco do Brasil no DOC
07 .
...
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício complementar em 08/05/2012, o
contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 08/06/2012, fls. 581 a 599.
A impugnação foca na das deduções da contribuição:
...
Como se percebe, a questão nuclear gira em torno das deduções realizadas pelo
Município nos aludidos exercícios, as quais, em tese, deveriam ter integrado a base de
cálculo do tributo em apreço.
...
Prossegue, apresentando um histórico sobre a contribuição para o PASEP, a fim
de fundamentar suas alegações sobre as deduções realizadas, elencando-as uma
a uma, a saber:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

...
3.1 DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RECEBIDAS. PASSÍVEIS DE
RETENÇÃO DO PIS/PASEP E VALORES REPASSADOS PELO MUNICÍPIO AO
FUNDEB E OUTROS FUNDOS
...
Nesse espeque, não há dúvida de que ao tributar os recursos repassados pelo
Município ao FUNDEB e, num segundo momento, novamente incidir a exação sobre os
valores recebidos pelo ente municipal como fatia desse fundo, a União está, permissa
vênia, considerando um mesmo recurso para tributá-lo duas vezes.
Por essa razão, seja porque apenas os repasses recebidos pelo Município do FUNDEB
podem ser considerados receitas correntes, na definição da Secretaria do Tesouro
Nacional, seja porque a consideração em duplicidade dessa receita representa nítida
bitributação, as deduções realizadas a esse título, referentes aos exercícios de 2008 e
2009, necessariamente deveriam ter sido consideradas pelo Fisco Federal.
...
3.2 DAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS E DE ICMS
No que pertine a esse específico ponto, o Município impugnante entende que as
chamadas "restituições diversas e de ICMS" deveriam ser deduzidas da base de cálculo
do PASEP por representarem, ao fim e ao cabo, uma espécie de "arrecadação
imprópria".
De fato, se em determinado momento o Estado deduz dos repasses da cota parte de
ICMS, por exemplo, pautando-se na necessidade de restituição posterior desses valores
por parte do Município, tais montantes estariam integrando referida base de cálculo em
duplicidade, se não deduzidos nesse segundo momento.
Assim, ao se considerar a restituição como uma forma de redução da base de cálculo
do PASEP apurada em momento antecedente, sua completa desconsideração poderia
mesmo levar ao alargamento indevido dessa base, e, de consequência, ao pagamento a
maior do tributo.
A equação é lógica, ao se observar que quando o Município recebe valores a maior em
determinado mês, advindos, por hipótese, de restituição por parte de outra
municipalidade, essa quantia entrará como repasse apto a incidir o PASEP, fatia sobre
a qual o tributo certamente já terá incidido e, possivelmente, recolhido pelo Município
de onde se originou.
...
3.3 DOS REPASSES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
...
Além disso, deve-se esclarecer que o Chefe do Poder Executivo, ao apurar o valor a ser
repassado para o Poder Legislativo, o faz em ato administrativo completamente
vinculado, não sendo caracterizado em nenhum momento pela discricionariedade, fato
este que se difere dos valores destinados às secretarias municipais, nas quais o Prefeito
Municipal, com exceção da Saúde e Educação, pode perfeitamente, de acordo com as
suas ações de governo, decidir, observados os requisitos das leis orçamentárias, os
valores que deverão compor o orçamento de cada uma destas; e ainda mais, promover
a criação, alteração ou extinção de qualquer uma em função do seu projeto de governo.
E por isso, estas se configuram como filiais da Prefeitura Municipal perante a
Secretaria da Receita Federal, visto que estão completamente subordinadas ao Poder
Executivo, inclusive com os cargos de secretários municipais de livre nomeação e
exoneração.
Mas a situação da Câmara de Vereadores é específica, repita-se, de modo que os
repasses a ela realizados pelo Município devem necessariamente ser deduzidos da base
de cálculo do PASEP, sob pena de seu ilegal alargamento.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

...
3.4 DOS REPASSES A EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
...
Assim, embora ostente natureza jurídica de direito privado, referida empresa pública
executa serviços públicos, de modo que deve enquadrar-se, necessariamente, na regra
do art. 7o, da Lei n.° 9.715, de 25 de novembro de 1998, verbis:
"Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências a outras entidades
públicas." (Grifa-se).
Diante do exposto, não há dúvida de que a dedução na base de cálculo das
transferências repassadas à EMAM, para apuração do valor do PASEP a recolher, tal
como realizado pelo Município impugnante, está correta, pois, repita-se, trata-se de
empresa pública, entidade da administração indireta, dependente, que presta serviços
públicos ao Município.
...
Questiona também o impugnante, a aplicação da multa de ofício, entendendo que
o percentual de 75% se trata de um verdadeiro confisco:
...
Significa dizer que a imposição da prefalada multa no exorbitante patamar de 75%
(setenta e cinco por cento) é absolutamente ilegal, devendo ser imperiosamente
decotada, caso essa r. Secretaria, por distante hipótese, entenda pela manutenção,
ainda que parcial, dos termos do lançamento ora impugnado, sob pena de malferimento
explícito ao art. 150, IV, da Constituição Federal.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
o Município de Uberlândia requer:
a) a suspensão da exigibilidade do crédito ora vergastado, nos termos do art. 151, III,
do CTN, a fim de que seja emitida em seu favor Certidão Positiva com Efeito de
Negativa, para que com isso não haja qualquer embaraço por ocasião de eventuais
repasses de verbas federais e não comprometer os interesses da comunidade
uberlandense;
b) o acolhimento da presente impugnação, cancelando-se o débito
fiscal reclamado, dada a legalidade das deduções realizadas da base de cálculo do
PIS/PASEP, exercícios de 2008/2009, equivocadamente desconsideradas pela
autoridade fiscal; e
c) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção dos termos do auto impugnado,
parcial ou totalmente, que seja revista a multa aplicada, eis que ostenta natureza
visivelmente confiscatória, reduzindo-a para percentual não superior a 20% (vinte por
cento), por imperativo do entendimento jurisprudencial acima colacionado e,
especialmente, nos moldes do art. 150, IV, da Constituição Federal.
...
É o relatório.
O colegiado recorrido passou a analisar o mérito da impugnação, assim
concluindo:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

Ex positis, VOTO por conhecer a impugnação e no mérito julgá-la
PROCEDENTE EM PARTE, deduzindo-se da base de cálculo originalmente
apurada, os valores transferidos para a formação do FUNDEB, reduzindo-se o
valor do principal originalmente cobrado no presente processo de R$
1.006.523,67, para R$ 152.767,38, conforme "Demonstrativo do PASEP
Mantido", apresentado no item específico da discussão, cujo resumo reproduzo a
seguir:

Os períodos que não constam do demonstrativo precedente foram integralmente
exonerados. Os valores mantidos deverão ter os acréscimos legais na forma do
lançamento original.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, a seguir resumido.
Insurge-se contra a desconsideração das restituições diversas e de ICMS,
reafirmando, igualmente ao que já fizera em sua impugnação, a necessidade de serem tais
valores excluídos da base de cálculo do PIS\Pasep. Afirma que, nada obstante o colegiado
recorrido haver alegado impossibilidade de identificação de tais valores nos documentos
acostados à impugnação, esses podem ser discriminados nos documentos de fls. 180 a 410.
Aduz, em sequência, que os repasses ao poder legislativo municipal não foram
considerados como passíveis de dedução da base de cálculo, sob o argumento de que a entidade
não seria parte do rol dos entes com personalidade própria de direito público. Contudo, entende
que tais valores devem ser deduzidos, uma vez que os repasses à câmara municipal se referem a
ato administrativo completamente vinculado, situação distinta dos repasses feitos a secretarias,
com exceção das responsáveis pela educação e saúde.
Prosseguindo, entende equivocada a exclusão das deduções dos repasses à EMAM
– Empresa Municipal de Apoio e Manutenção, uma vez que essa, nada obstante possuir natureza
jurídica de direito privado, executa serviços públicos, de modo que se enquadra no art. 7o da Lei
no 9.715, de 25.11.1998, quando este refere a dedução das transferências a outras entidades
públicas.
‘

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

Voto
Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso voluntário tempestivo
deve ser conhecido.
O contribuinte se bate contra decisão da DRJ/CGE que manteve parcialmente o
auto de infração de fl. 2 e ss., datado de 02.05.2012, afirmando inicialmente, a necessidade de
exclusão das “restituições diversas e de ICMS”, cuja análise já fora tentada pelo órgão recorrido,
chegando-se à seguinte conclusão:
O contribuinte continua em sua impugnação, alegando a falta de dedução das
"chamadas restituições diversas e de ICMS", na apuração da base de cálculo da
contribuição apurada pelo Fisco.
Entretanto, ao analisar detalhadamente os "Balancetes Mensais de Realização da
Receita Orçamentária" do Município, fls. 180 a 410, não localizei as restituições
do ICMS referidas. Ao não especificar de forma clara os lançamentos a que se
refere, não há como, na presente análise, considerar tais deduções, sendo
considerada correta a apuração levantada pelo Fisco neste quesito.
O sujeito passivo não trouxe à apreciação deste colegiado as subcontas passíveis
de dedução da base de cálculo, havendo apenas remissão genérica às fls. 180 a 410, de modo
idêntico ao que fizera na peça de impugnação. Além de não se desincumbir de seu ônus
probatório, a contribuinte incorreu em violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme
bem exemplifica o acórdão abaixo reproduzido:
“O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que
compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se
insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância
a quo. (STJ - AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, j. 04/11/2014)”
Analisando o tópico seguinte, observo que a DRJ ponderou a questão sob a ótica
expressa no texto legal, art. 2o, inciso III, da Lei no 9.715, de 1998, e acentuo que a incidência
deve ocorrer sobre o ente com personalidade jurídica de direito público interno, conforme o
dispositivo mencionado, não cabendo falar em dedução de valores transferidos a ente sem
personalidade jurídica, como é o caso da câmara de vereadores daquele município.
No que tange ao pleito sobre a exclusão de repasses à EMAM – Empresa Pública
Municipal, o pedido é obstaculizado pelo comando já referido, art. 2o, inciso III, da Lei no 9.715,
de 1998, cuja leitura conjunta com o art. 7o do mesmo diploma leva à conclusão de que somente
as transferências a outras entidades de direito público interno são passíveis de dedução da
contribuição em tela.
Por fim, a caracterização de efeito confiscatório da multa de ofício aplicada, cuja
inconstitucionalidade é objeto de alegação pela recorrente, não pode ser analisada por este
colegiado, em respeito à Sumula Carf no 2, de 2016.
Conclusão
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.571 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721344/2012-19

Tendo em consideração os fundamentos acima, voto pelo indeferimento integral
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho

Fl. 733
DF CARF MF
Original